Tribunal: TJDFT
Processo: 0735976-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735976-86.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIA PINHEIRO MENECHINI APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Apelação interposta por Rogéria Pinheiro Menechini contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF que rejeitou os embargos à monitória apresentados pela ora recorrente, julgou procedente o pedido monitório e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 1.617,91 corrigido pela tabela do eg. TJDFT, acrescido de multa moratória de 2% e juros de mora de 1% ao mês desde 07/11/2018. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), a apelante juntou os documentos de ids 58194939/58194942. Observando-se que a parte apelante possui cargo público no Ministério dos Transportes (SIAPE) e que a declaração de imposto de renda anexada estaria ilegível, foi concedido derradeiro prazo para a juntada de documentos aptos a comprovar suficientemente a alegada hipossuficiência, em especial, a cópia dos últimos três contracheques. A parte juntou documentos anexos à petição de id 58725194. É o relato. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, a apelante possui cargo público no Ministério dos Transportes (SIAPE), ou seja, possui estabilidade na percepção de renda. Apesar de estar com parte de sua renda comprometida em decorrência das despesas com plano de saúde, não anexou a cópia dos últimos três contracheques de modo a comprovar a sua real situação financeira, tal como determinado anteriormente (id 58250138). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Concluo, por ora, que a recorrente não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator